Tribunal: STF
Processo: Rcl 52327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do nº 1001136-97.2017.5.02.0467, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante alega o seguinte:



     “o TRT-2, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inciso IV, da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1o, da Lei Federal no 8.666/93, afrontou a Súmula vinculante nº 10, deste C. Supremo Tribunal Federal, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como a r. decisão proferida no bojo da ADC-16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931, TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL”



    Aduz ainda que a responsabilização do município foi determinada sem a presença de culpa e que “não há que se falar em negligência ou responsabilidade da Administração Pública”. Nesse sentido, “[c]umpre ressaltar que a Súmula 331 do C. TST teve o acréscimo do inciso V, o qual dispõe que deve haver comprovação inequívoca, nos autos, quanto à conduta culposa do Ente Público em relação ao descumprimento das obrigações patronais da primeira reclamada”.



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para que seja suspensa a “condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida pelo eminente Desembargador a fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos;



    No mérito, pede que seja



   “[...] julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide os fundamentos do acórdão reclamado:



    “Responsabilidade subsidiária.Não assiste razão ao 3º reclamado. Na condição de tomador dos serviços, o réu atrai a responsabilidade subsidiária pela satisfação do crédito que decorre da condenação, a teor da Súmula 331, V, do TST, tendo em vista a culpa in vigilando, mormente porque contratou empresa que se mostrou inidônea e não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por ela devidas.



    O entendimento jurisprudencial, cristalizado no item V da citada Súmula 331 do TST, não acarreta a transferência de responsabilidade, mas mero reconhecimento da responsabilidade subsidiária pela satisfação do crédito trabalhista, que melhor se coaduna com o princípio da dignidade humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF).



    Ademais, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, não exclui expressamente a responsabilidade subsidiária, mas apenas indica que a responsabilização da Administração não se dá pelo mero inadimplemento, não impedindo que ela seja reconhecida caso haja culpa, estando esse entendimento já cristalizado na Súmula 331, V, do TST.



    No julgamento da ADC 16, pelo STF, esclareceu o Ministro Cezar Peluso, no Debate, que ‘o Tribunal não pode, neste julgamento, impedir que a justiça trabalhista, com base em outras normas, em outros princípios e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da Administração’ (ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219- PP-00011).



    Além disso, o dispositivo legal em comento há de ser interpretado restritiva e sistematicamente, porquanto se trata de norma limitadora de direitos e deve se adequar ao princípio constitucional da responsabilidade do Estado e de seus agentes, que não podem causar dano a terceiros, no caso, a empregada, ainda que a contratação seja originária de terceirização lícita.



    Ademais, a responsabilidade subsidiária constitui-se em modalidade de responsabilidade patrimonial, na qual o responsável subsidiário se limita a pagar o débito inadimplido pelo devedor principal, nos exatos limites em que foi condenado, sendo-lhe assegurado o direito de regresso.



    In casu, a empregadora deixou de quitar verbas devidas ao longo de toda a contratualidade, tais como cesta básica, vale refeição e diferenças de adicional noturno, o que evidencia, de forma inconteste, a ausência de fiscalização e a omissão culposa do tomador.



    O tema 246 de repercussão geral, leading case RE 760931, no sentido de que o ‘inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, não favorece o município recorrente, pelos motivos já expostos anteriormente.



    Nada a reformar.”.



    Ademais, constou da sentença, mantida pelo acórdão, os seguintes fundamentos:



    “Embora a ADC no 16 tenha sido julgada procedente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos motivos determinantes de sua decisão, estabeleceu que o art. 71, da Lei 8666/93, em princípio, afasta a responsabilidade automática dos entes da administração pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas do prestador, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária em caso de culpa in vigilando (negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço na qualidade de empregadora), fato que levou o TST a rever a redação da súmula 331, passando a adotar tal entendimento. 



    Assim, ainda é plenamente possível a responsabilização subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública na hipótese de culpa in vigilando, por meio de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, máxime pela conjugação dos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, o art. 58, III e 67 da Lei no 8.666/93, aplicação do princípio da proteção e a pela teoria do risco criado, sem olvidar a nova redação do item IV, da súmula 331 do Colendo TST. 



    Cabe ainda destacar que à luz da supremacia do interesse público, o ente integrante da administração pública pode, inclusive, rescindir o contrato de forma unilateral quando verificar a má conduta da prestadora. Não o fazendo, será negligente o ente público e poderá responder de forma subsidiária. 



    No mesmo sentido, a recente decisão noticiada no Informativo n.o 789 do E. STF, confirmando a constitucionalidade do item V da Súmula n.o 331 do C. TST, consoante acórdão relatado pelo Min. Luiz Fux nos autos do Agravo Regimental na Reclamação n.o 19.998-SC, no sentido de que ‘A Administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pelas empresas prestadoras de serviço, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado, sob pena de atuar com culpa in eligendo ou in vigilando. A aplicação do artigo 71, § 1o, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa’ (Informativo divulgado em 18/06/2015). 



    Ademais, entendo que é da Administração Pública o ônus de demonstrar que cumpriu seus deveres fiscalizatórios, por se tratar de fato impeditivo do direito à responsabilização subsidiária, nos termos do art. 818 CLT c/c 373, II, CPC/2015, bem como à luz do princípio da aptidão probatória, encargo do qual a tomadora não se desvencilhou a contento.



    Ressalte-se que exigir que o trabalhador comprove que o tomador de serviços não fiscalizou a empresa contratada seria exigir do obreiro a prova de um ‘fato negativo’, o que não é concebível no ordenamento jurídico pátrio.



    No presente caso, verifica-se que o ente integrante da administração pública, de fato, aproveitou-se da força física de trabalho da reclamante, porém, não procedeu com uma eficaz fiscalização acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora da parte autora, a qual teve direitos trabalhistas elementares vilipendiados pela empregadora, conforme se verificou na fundamentação desta sentença.



    Com efeito, ante o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora, considerando as circunstâncias do presente caso, reconheço a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ente integrante da administração pública (segundo reclamado), pois presente a culpa in vigilando.” (grifei)



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada relativamente ao Município de São Bernardo do Campo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente